Tribunal: TJES
Processo: 5000400-25.2023.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Seguro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000400-25.2023.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS CORSINI
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por Lucas Corsini em face de Banestes Seguros S/A. Ambas as partes devidamente qualificadas nos autos. A parte autora alega ter contratado com a ré seguro para o veículo VW Polo Sedan 1.6, placa NZI7A46, ano 2011/2012, cor prata. Relata que, em 15/04/2023, o automóvel se envolveu em colisão na cidade de Vitória/ES. Em razão disso, acionou o seguro contratado, momento em que a ora requerida tomou as providências necessárias para o reparo do veículo. Nesse sentido, no dia 18/04/2023, o veículo foi transportado de Vitória para Montanha por preposto da empresa ré, para que fosse realizado reparos nas partes traseira, dianteira e no pneu direito. No entanto, ao chegar na oficina, no momento de descer o carro para adentrar o estabelecimento, o veículo teria corrido para frente colidindo com um caminhão, levando a danificações na parte da frente do automóvel. Nessa ocasião, representante da empresa de guincho responsável pelo transporte ofereceu caução no valor de R$2.900,00(dois mil e novecentos reais). Informa que inicialmente a seguradora ré teria autorizado o reparo total do automóvel. No entanto, posteriormente mudou este atendimento, passando a negar os consertos na parte dianteira, sob a justificativa de haver acordo entre com o prestador pelos danos causados na parte da frente do automóvel. Por este motivo, em síntese, requer, liminarmente, que a ré seja compelida a proceder o reparo total do automóvel. No mérito, requereu confirmação da liminar; ressarcimento de valores com locação de veículo e condenação da ré em danos morais no importe de 30.000,00(trinta mil reais).

Em sede de

sentença foi julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para: a) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$15.899,20 (quinze mil oitocentos e noventa e nove reais e vinte centavos), referente ao ressarcimento dos reparos do veículo VW Polo Sedan 1.6, placa NZI7A46, ano 2011/2012, cor prata, acrescido de juros de mora 1% ao mês partir da citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo. b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), referente ao ressarcimento de aluguel de veículo, no período que compreende o dia 22/08/2023 a 20/10/2023, acrescido de juros de mora 1% ao mês partir da citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo. c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), referente ao ressarcimento de aluguel de veículo, no período que compreende o dia 21/10/2023 a 23/11/2023, acrescido de juros de mora 1% ao mês partir da citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo. d) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a este montante devem ser acrescidos juros de mora de 01% (um por cento) ao mês da citação até o arbitramento (súmula n. 362 do STJ), momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, a qual engloba juros moratórios e correção monetária. e) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de astreintes, pelo descumprimento da decisão de id. 28834553.
Irresignada, a parte recorrente Myrna Baldotto Moulin interpôs recurso inominado,

almejando que seja reformada a sentença e condenada a instituição financeira em danos morais
.
Ademais, irresignada, a parte recorrente Banco Pan S.A. interpôs recurso inominado,

almejando que seja reformada a sentença e julgado improcedentes os pedidos expostos em inicial, visto que os descontos foram realizados de maneira regular.

Verifica-se que foram apresentadas as Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Quanto ao recurso interposto por BANESTES SEGUROS SA:

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso sub examine, a parte recorrida obteve êxito em comprovar, através dos ids 27850918; 27850919; 27850920 e 27850921, provas suficientes do defeito na prestação de serviço por parte da empresa recorrente. Isso porque, o automóvel da parte recorrida sofreu danos enquanto estava sob custódia da recorrente.

No que concerne à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Quanto ao recurso interposto por LUCAS CORSINI:

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

No que concerne à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)